Tribunal: STF
Processo: ARE 1552300
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE QUADRILHA E LAVAGEM DE DINHEIRO. EM CONCURSO MATERIAL (ARTIGO 288R PARÁGRAFO ÚNICO. DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO IO, 1 DA LEI 9.613/98) - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PLEITO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO E RECURSOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO ESTENDIDA AO CORRÉU NÃO APELANTE COM FULCRO NO ARTIGO 580, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, LIV e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



     Colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Conforme o apurado, os denunciados, agindo em concurso com indivíduos ainda não identificados, uniram-se para, de forma reiterada, praticar crimes de ocultação de valores. Para tanto, em conluio com autores de Documento recebido eletronicamente da origem infrações penais, entre elas, furtos, roubos e extorsões, e com a incumbência de ocultar os valores provenientes dessas infrações, os denunciados recebiam referidas quantias, transferindo-as a terceiros, que cediam suas contas bancárias, visando mascarar sua origem ilícita. Do apurado, constatou-se que, após a prática delitiva, indivíduos não identificados entravam em contato com EDIMILSON e solicitavam dados bancários de terceiros, visando a transferências das quantias indevidamente obtidas. EDIMILSON, por sua vez, entrava em contato com WELTON, JOÃO OTÁVIO e GUILHERME, responsáveis por localizar terceiros interessados em ceder suas contas correntes, para o recebimento de quantias de origem ilícita, visando ao recebimento de determinado valor em troca, como um tipo de “comissão” (fls. 103/121 dos autos 1504710-67.2022.8.26.0050).



    [...]



    No aparelho celular de JOÃO OTÁVIO, que pertencia a sua esposa, “Dalva”, foram localizados diálogos nos quais EDIMILSON solicitou dados de contas bancárias para o recebimento da quantia ilícita de R$ 25.000,00 (vinte e cinto mil reais) (fls. 103/108 e 113/121 dos autos 1504710-67.2022.8.26.0050).



    [...].



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente